Tribunal: CARF
Processo: 10073.721696/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização dos mesmos se revelem prescindíveis para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no 180).
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Para fazer jus a deduções relativas a importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia, deve haver comprovação do direito às referidas deduções, atendidas as condições estabelecidas pela legislação do Imposto de Renda Pessoa Física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721696/2012-53
ACÓRDÃO
2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÁLVARO CABRAL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante
juízos subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida
de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização dos mesmos se
revelem prescindíveis para que a autoridade julgadora possa formar a sua
convicção.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
2
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Para fazer jus a deduções relativas a importâncias pagas a titulo de pensão
alimentícia, deve haver comprovação do direito às referidas deduções,
atendidas as condições estabelecidas pela legislação do Imposto de Renda
Pessoa Física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-62.804 - da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 95 e segs.).
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano calendário de 2009, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 75 a 85, em que foram apuradas as seguintes infrações:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
3
*Omissão de Rendimentos recebidos de ação trabalhista no valor de R$ 34.101,70
tendo sido compensado o Imposto Retido na Fonte de R$ 10.815,14 (fl. 76);
*Dedução indevida de Previdência Oficial de R$ 8.332,76 (fl. 77);
*Dedução indevida com dependentes de R$ 1.730,40 (fl. 78);
*Dedução indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.148,00 por falta de
comprovação do dependente (fl. 79);
*Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 34.810,00, não
restou comprovado nos autos que as pensões deveriam ser pagas quando os
filhos estivessem cursando o ensino formal (fl. 80); e,
*Dedução indevida de despesas médicas de R$ 12.692,00 (fl. 81).
A descrição dos fatos e o enquadramento legal consta na notificação em pauta.
Inconformado, o Interessado, por meio de seu procurador devidamente
habilitado (fl. 61) apresentou a impugnação de fls. 2/14, suscitando preliminar de
nulidade, efeito suspensivo ante a exigibilidade do crédito tributário e a realização
de diligências.
Nos fundamentos jurídicos, traz à baila julgados do STJ, doutrinas de tributaristas.
No mérito, no que tange à pensão alimentícia (final da fl. 6 e fl. 7) pede a anulação
da glosa, argumentando que a pensão alimentícia aos seu filhos Michelle Vieira
Cabral da Silva e Álvaro Michel Cabral da Silva é descontada em folha de
pagamento do INSS, por força do ofício judicial oriundo do processo no
1991.064.000091-1 e que não houve decisão de exoneração da pensão na
maioridade.
Da mesma forma, em relação ao filho Rafael Aguiar Cabral da Silva cuja decisão se
deu na comarca de São Paulo (final da fl. 7).
Na glosa da dedução das despesas médicas junta os comprovantes, e no tocante à
omissão de rendimentos provenientes de ação trabalhista argúi que houve
“esquecimento”.
Em 26.04.2013 foi emitido o despacho de fl. 57, cuja resposta foi anexada às fls.
60/61, retornando em 26.12.3013.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da nulidade do lançamento
Primeiramente é de se destacar que a forma na qual o Fisco apurou o imposto
cobrado neste lançamento será objeto de apreciação quando da análise do mérito
da autuação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
4
Não obstante o alegado pela impugnante, constata-se na Notificação de
Lançamento de fls. 75 a 85, a autoridade lançadora apresentou de forma clara
todos os motivos que a ensejaram bem como demonstrou minuciosamente todas
as infrações tributárias apuradas no procedimento fiscal.
Ademais, foi observado pelo Fisco todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, como: a qualificação do autuado; local, data e hora da
lavratura; a descrição do fato; a disposição legal infringida; a penalidade aplicável;
a determinação da exigência; a intimação para cumpri-la ou impugná-la e a
qualificação do autuante.
Frise-se que o interessado tomou ciência do Auto de Infração e do Termo de
Verificação Fiscal, tendo exercido o seu pleno direito de defesa por meio da peça
defensória.
Inclusive, restou comprovado nos autos que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, ou seja, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente e
não houve qualquer tipo de preterição ao direito de defesa do contribuinte. Dessa
forma, não há que se cogitar na hipótese de nulidade do lançamento, lesão de
direito tampouco excesso de exação.
Do pedido de diligência
O impugnante requer diligência e perícia nos termos de sua peça defensória à fl.
14.
Nesse tocante, cabe ressaltar abaixo o que preceituam os artigos 16 e 18 do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
09/12/1993)
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09/12/1993)”
De acordo com a norma legal supracitada é imperativo esclarecer que o
contribuinte é quem deve apresentar os argumentos e elementos de prova que
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
5
julgar necessário a sua defesa, sendo de exclusiva responsabilidade do autuado
produzir os seus documentos probatórios.
Além disso, é essencial ressaltar que o pedido de diligência será indeferido
quando sua realização revele-se prescindível para a formação da convicção pela
autoridade julgadora. A presente autuação se fundamenta em fatos e possui
elementos de prova nos autos que não necessitam de diligência ou perícia para
que o julgador possa formar o seu entendimento. Então, fica indeferido o pleito
do sujeito passivo.
Das citações doutrinárias, decisões administrativas e judiciais
O interessado faz menção a entendimentos doutrinários, decisões administrativas
e judiciais no intuito que elas corroborem os seus argumentos de defesa.
Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pelo contribuinte não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer
que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da
1a instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos
ao presente processo.
Também é pertinente informar que o entendimento exposto em decisões judiciais
fica restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de
seus efeitos jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento
administrativo-tributário.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pelo contribuinte, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
Da Omissão de Rendimentos recebidos de Ação Trabalhista
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
6
Entrando no mérito propriamente dito, passa-se à análise da Omissão de
Rendimentos recebidos de ação trabalhista no valor de R$ 34.101,70 tendo sido
compensado o Imposto Retido na Fonte de R$ 10.815,14 (fl. 76):
O Interessado concorda com a omissão quando alega que houve esquecimento
quando da declaração de imposto de renda. Junta à peça impugnatória
documento do TRT referente ao processo 621-1989-421-01-00-3 (fl. 30).
Com base nessa documentação trazida aos autos pelo próprio contribuinte, cabe
concluir de plano que o Interessado auferiu rendimentos da Ação Trabalhista.
Da mesma forma, o resultado da pesquisa no sistema DIRF da RFB (fl. 86)
transmitida em 30.12.2013 aponta no CPF do Interessado o rendimento tributável
de R$ 34.101,70 recebido em dezembro de 2009 com a retenção de fonte de R$
10.815,14.
Cabe acrescentar que a simples alegação de “esquecimento” não exime a
responsabilidade do contribuinte sobre o ajuste na declaração de imposto de
renda.
Em conseqüência, não há nada que modificar no procedimento fiscal.
Da Dedução indevida de Previdência Oficial
Com base na complementação da descrição dos fatos (fl. 77), foram glosados no
CPF do titular da declaração os valores relacionados à BRASILPREV SEGUROS E
PREVIDÊNCIA – R$ 4.166,38 e ao ITAÙ VIDA E PREVIDÊNCIA - R$ 4.166,38.
Na impugnação não foram acostadas documentação probante de modo a
confirmar os valores de dedução discriminados no quadro de RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR (fl. 87).
Sendo assim, cumpre manter o feito fiscal.
Da Dedução Indevida com Dependentes e Dedução Indevida com Instrução
O Interessado não comprova que detém a guarda judicial de CAUÊ CABRAL
MARTINS por meio do Termo de Guarda Judicial.
Dessa forma, mantém-se a glosa apontada de dependentes no valor de R$
1.730,40 bem assim a glosa de despesa com instrução no valor de R$ 2.148,00 em
nome de Cauê Cabral Martins.
Nessa esteira, mantém-se a glosa do plano da UNIMED de R$ 1.272,00 em nome
de CAUÊ CABRAL MARTINS (fl. 82).
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
A legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para fins de
cálculo do imposto de renda pessoa física, conforme normas do Direito de Família,
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos só podem ser deduzidos da base de cálculo caso preencham um
destes requisitos, conforme prevê o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
7
26/12/1995 e os artigos 78 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
“Art. 4o - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
(...)
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
(...)
Neste sentido, já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito
por força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a.
Câmara /Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005
DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação do
seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.”
No presente lançamento, a fiscalização registra que não restou consignado nos
autos que as referidas pensões deveriam ser pagas enquanto os filhos estivessem
cursando o ensino formal, todos contam com idade superior a maioridade civil
(fl.80).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
8
Frise-se que, o autuado não comprovou a existência de decisão judicial
homologando sua obrigação de pagar pensão alimentícia judicial para os
alimentados Michelle Vieira Cabral da Silva, Rafael Aguiar Cabral da Silva e Álvaro
Michel Cabral da Silva.
Às peças processuais trazidas aos autos, contêm a peculiaridade de serem muito
antigas.
Não extrai-se da documentação tão somente em nome de Rafael Aguiar Cabral da
Silva de fls. 41 a 48 às exigências da legislação acima transcrita, tampouco às
cópias dos extratos de depósitos bancários de fls. 22 a 24 corrobora a efetividade
do pagamento tendo em vista o valor do salário mínimo em 2009 ser R$ 465,00
perfazendo R$ 930,00 o valor da pensão em 01 de fevereiro do ano calendário.
Da mesma forma, o comprovante de rendimentos pagos do INSS (fl. 21), não
discrimina o nome do(s) alimentado(s) cuja pensão foi descontada em folha no
ano calendário de 2009.
Nesse mesmo diapasão, cumpre trazer aos autos o “caput” do artigo 73, do
RIR/1999 que estabelece o a seguir:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).(gns)
Por sua vez, cabe esclarecer que a impugnação deve ser instruída com os
elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa, a simples
alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz.
Observa-se o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 em seus arts. 15, 16, III
(redação do art. 1o da Lei no 8.748, 09 de dezembro de 1993) e § 4o, com a
redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,”(Grifos
acrescidos)
Cabe ao Interessado trazer aos autos a sentença judicial, acordo homologado, ou
escritura pública em nome de cada alimentado contendo a disposição de
continuidade do pagamento da pensão após a maior idade de cada um deles.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
9
Quanto à efetividade dos pagamentos da pensão aos alimentados cumpre
observar que o montante deve estar dentro dos limites estabelecidos em decisão
judicial.
A documentação apresentada não supre às exigências da legislação que rege a
matéria acima transcrita e assim sendo não há como afastar o feito fiscal.
Dedução indevida de despesas médicas
O Interessado junta documentação objetivando demonstrar a legitimação da
dedução das despesas médicas glosadas (fls. 26 a 28).
Para elucidar a matéria, cabe trazer aos autos o artigo 73 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) atendendo ao disposto no art. 8o, incido II, “a” da Lei
9.250, de 1995, transcritos a seguir:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.11,§ 4o).
(...)
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n)
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
Depreende-se desses diplomas legais que o direito à dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculado à comprovação
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
10
prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes,
relativos a tratamento próprio e a de seus dependentes.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de rendimentos do contribuinte tampouco a apresentação de
simples recibos dos profissionais que teriam supostamente prestado os serviços.
As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação
do serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição
do benefício fiscal.
O Interessado junta aos autos o recibo emitido por Gisele de Albuquerque
Pacheco no valor de R$ 230,00 (fl. 27) e não comprova a efetividade do
pagamento por meio da cópia do cheque que foi discriminado.
Ressalte-se a exigência da comprovação da efetividade do pagamento da
autoridade lançadora na continuação da descrição dos fatos (fl. 82).
Da mesma forma, não juntou à peça impugnatória a fatura do cartão de crédito
quando apresentou o recibo da CORSAT – Centro de Ortopédico LTDA. (fl. 26).
O documento acostado à fl. 28 não atende às exigências da legislação acima
transcrita no que tange a falta do CREFITO da profissional Mônica Campos
Macedo – CPF no 073.021.397-84, endereço e que o tratamento foi feito na
paciente Kelly Santini Campos Cabral da Silva. Também não foi comprovada a
efetividade do pagamento no valor de R$ 10.400,00.
Dessa forma, corrobora-se com a autoridade lançadora que tais deduções por
serem exageradas exigem a comprovação de sua efetividade em conformidade
com o art. 73 do RIR/99 e atendendo ao disposto no art. 8o, incido II, “a” da Lei
9.250, de 1995.
Em relação à despesa com o profissional Francis Pinto de Oliveira – CPF no
161.456.077-34 no valor de R$ 240,00, o contribuinte não trouxe documentação
probante.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
11
Repise-se que CAUÊ CABRAL MARTINS não é dependente do contribuinte e assim
sendo mantém-se a glosa do plano da UNIMED de R$ 1.272,00 (fl. 82).
Em conseqüência, não assiste razão ao contribuinte mantendo-se a glosa das
despesas médicas no valor de R$ 12.692,00 (fls. 81 e 82).
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/03/2014, Recurso Voluntário, fl. 108, por meio do qual essencialmente repisa
seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa, tanto quanto às preliminares suscitadas como
quanto ao mérito, além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos e acrescento como segue.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
12

Dedução de despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
13
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.

Dedução de pagamento de pensão alimentícia judicial
O Regulamento do Imposto de Renda — RIR199, relativamente as pessoas que
podem ser consideradas dependentes para fins do imposto de renda, dispõe:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
14
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §4o).

Quanto aos filhos com maioridade civil à época dos fatos, de acordo com a
legislação que rege a dependência para fins tributários, só seria possível a dedução de valores
pagos a título de pensão alimentícia, observadas as demais condições legais, no caso de
comprovação de que cursavam estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau, até 24 anos de idade, ou se incapacitadas física ou mentalmente para o trabalho, em
qualquer idade, condições essas que não foram nem alegadas e nem comprovadas. Para esses
casos, argumenta o contribuinte que a falta de decisão judicial exonerando o pagamento torna a
dedução da pensão perfeitamente legal.
Ora, especificamente quanto à idade dos filhos beneficiários, aqui não se questiona
a obrigatoriedade ou a legalidade do pagamento da pensão, e sim a possibilidade de sua dedução
da base de cálculo do imposto de renda. A exigência de decisão judicial para o cancelamento da
pensão, que é fato, não tem o condão de permitir a dedução dos pagamentos na declaração do IR,
condições essas que são estabelecidas na legislação que rege a matéria, já acima transcrita. Em
outros termos, em tese, o pagamento da pensão pode ser legal e até mesmo obrigatório, mas não
necessariamente dedutível para fins tributários.
Entendo então que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre as
deduções a título de pensão alimentícia.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.169 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721696/2012-53
15

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 137
DF CARF MF
Original